Tribunal: TCU
Processo: 013.679/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados, contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria de ex-servidor daquele órgão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 4550/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Marta Lúcia de Queirós de Freitas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, dando-se a seguinte redação ao subitem 1.7.1 do Acórdão 4550/2022-TCU-Segunda Câmara , mantendo em seus exatos termos os demais itens recorridos: "1.7.1. promova o destaque do valor correspondente aos reajustes ilegais incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ;" 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e a Marta Lúcia de Queirós de Freitas.